Tribunal: TJMT
Processo: 1000860-54.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000860-54.2020.8.11.9005 – PJE (FEITO NA ORIGEM PJE 1021569-53.2020.8.11.0003)
COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: GILUANIA SENA SANTOS MARQUES
AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
LIMINAR CONCEDIDA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento aviado por GILUANIA SENA SANTOS MARQUES contra a decisão interlocutória que indeferiu o pleito de tutela de urgência, para que o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS realizem o procedimento de cirurgia de Implante de Anel Intraestromal para tratamento de CERATOCONE bilateral, que pode causar cegueira na Agravante, pessoa jovem, questionando que, inclusive o relatório do NAT apesar de emitir parecer SEM URGÊNCIA, disse que o caso deve ser atendido com brevidade, pois podem ocorrer sequelas como cegueira em caso de demora. Pugna pela concessão da medida liminar de urgência.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Após a detida análise dos autos, observa-se que a tutela de urgência fora indeferida sob a fundamentação única de que não houve comprovação de urgência suficiente para superação da fila de espera do SUS.
Porém, no caso dos autos, observa-se que a Autora, corre riscos de sequela de perda de visão caso haja demora na realização do procedimento, com parecer efetivado pelo NAT, nos seguintes termos:
Ora, se o caso deve ser solucionado/atendido com brevidade, o Autor com risco de perda de visão, sendo ainda pessoa jovem, existe a urgência, ainda mais sendo atestado pelo NAT que a mesma corre riscos de sequelas em virtude da demora no atendimento, sendo que somente o trâmite de agravar o indeferimento da medida liminar, bem como, as intimações das partes, já supera a brevidade relatada pelo NAT.
Entendo que presentes os requisitos descritos no artigo 300 do NCPC, senão vejamos:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Calha o registro que a única fundamentação da decisão objurgada foi a ausência de comprovação de urgência, porém, observa-se ainda que até o presente momento, nada foi resolvido pelo Poder Público, estando a parte aguardando tratamento cirúrgico na fila do SUS com risco de cegueira, bem como, ainda há de se registrar que é caso de procedimento praticado pelo SUS, e, mesmo assim sem o sucesso da realização da cirurgia, não sendo justo o risco de se impor ao interessado a potencial perda da visão, por causa de trâmites burocráticos, sem falar que, como estamos às vésperas do fim do ano, provavelmente, o feito na origem não terá o julgamento do mérito ainda este ano.
ISTO POSTO, nos moldes da fundamentação anteriormente alinhavada, concedo a tutela de urgência, nos moldes do artigo 300 do NCPC, e determino ao MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS:
a) Que no prazo de 10 dias, realizem o procedimento de cirurgia de Implante de Aneis Intraestromais em AO, em favor da autora / agravante/paciente GILUANIA SENA SANTOS MARQUES, bem como eventuais medicamentos oriundos da intervenção cirúrgica e os procedimentos necessários à sua realização;
b) REGISTRO AINDA QUE, LIMITO O VALOR da causa / GASTOS no máximo 60 salários-mínimos, de ofício, para evitar que a lide se transforme em lide que ultrapassa o montante máximo da Lei dos Juizados da Fazenda Pública e, caso ultrapasse tal patamar a causa será extinta por superar o valor máximo;
c) Ciência ao ente público agravado Município de Rondonópolis, para que cumpra a presente decisão, no prazo delimitado no item “a” de 10 dias, sob pena de bloqueio de valores suficientes a dar o devido cumprimento da presente a serem efetuados pelo Magistrado de origem em cumprimento da presente decisão se for o caso, cabendo a comunicação do cumprimento perante o 1o grau, bem como, em caso de descumprimento caberá à parte comunicar ao magistrado de 1o grau para que, adotadas as cautelas necessárias ao bloqueio assim o faça, mediante a apresentação de orçamentos sobre o custo do remédio;
d) No mesmo ato de intimação para o cumprimento da medida, intimem-se o Município de Rondonópolis, para que, caso desejem apresentem as contrarrazões ao Agravo de Instrumento no prazo legal;
e) Ciência ao magistrado no feito de origem para o cumprimento da presente decisão, bem como, para que preste as informações no prazo de 10 (dez) dias, em especial em caso de alteração de sua decisão ou de prolação de sentença, o que, via de regra faria com que o presente Agravo de Instrumento viesse a perde o seu objeto;
f) Vistas ao representante do Ministério Público para a sua intervenção;
g) Após, voltem-me conclusos para o agendamento de sessão de julgamento;
Às providências.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator